Tribunal: TJDFT
Processo: 0718823-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718823-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUETTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Duetto Organização e Promoção de Eventos EIRELI contra decisão proferida em ação de exigir contas ajuizada pela Associação dos Jovens Empresários do Distrito Federal, em que o d. magistrado a quo rejeitou a alegação de nulidade da citação por meio eletrônico nos seguintes termos (ID 92302017 dos autos de origem): 1. A requerida opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 90430863, sob alegação de vício processual. 2. Não há nulidade na citação realizada por meio eletrônico (Whatsapp), pois o Oficial de Justiça observou os preceitos normativos da Portaria GC 34, de 02/03/2021, do TJDFT, que autorizou a citação por meio eletrônico em virtude da situação excepcional provocada pela pandemia da Covid-19. 3. O Oficial de Justiça documentou o cumprimento da citação por meio eletrônico através de comprovante do envio e do recebimento da comunicação pessoal, que no caso do Whatsapp se dá com a indicação de dois tracinhos, os quais permitem saber se a mensagem foi recebida no aparelho celular da parte, não se podendo exigir a alteração da cor dos ícones para evidenciar a leitura, pois sabe-se que é possível desativar essa função no aplicativo. 4. Além disso, a resposta automática enviada pela empresa reforça o entendimento de que as mensagens transmitidas pelo Oficial de Justiça foram recebidas no aparelho celular da requerida, cuja resposta foi enviada em nome de Duetto Eventos. 5. Ademais, o Oficial de Justiça, possuidor de fé-pública, informou que a representante legal da empresa, em contato telefônico, concordou com a citação por meio do aplicativo Whatsapp. 6. Ante o exposto, entendo que a diligência realizada pelo Oficial de Justiça está livre de qualquer vício. 9. Por esse motivo, rejeito os presentes embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão de ID 90482929. 10. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o Oficial de Justiça informou em sua certidão que, após contato telefônico, a agravante, por meio de sua representante legal, teria concordado com a citação via whatsapp e aceitado receber a contrafé por meio do referido aplicativo. Aduz que, para tanto, o Oficial solicitou com base na Portaria GC 34 de 02/03/2021, que fosse encaminhado documento com foto, a fim de permitir a identificação do destinatário, bem como a confirmação do recebimento da mensagem, sobrevindo resposta automática programada para contas comerciais, o que não garante ou confirma a leitura da mensagem. Afirma que, sem êxito, o oficial reiterou a necessidade de envio das confirmações solicitadas, caso contrário realizaria a citação presencialmente. Aduz que, mesmo sem as confirmações, o servidor certificou a diligência, declarando que a agravante teria sido devidamente citada por whatsapp. Sustenta que o Oficial de Justiça desconsiderou os preceitos normativos da Portaria GC 34 de 2021. Destaca que a necessidade de prova verificável e inquestionável do recebimento da mensagem e da identidade do receptor são requisitos mínimos à manutenção da segurança jurídica, como forma de garantia aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 139, I, e 239 do CPC e 5o, LV, da Constituição Federal. Noticia que, recentemente, a 5a Turma do STJ definiu, nos autos do HC no 641877, que a validade da citação por whatsapp está condicionada a três elementos: número correto do telefone, identificação com foto individual e confirmação escrita de identificação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão, decretando-se a nulidade da citação, afastando-se a revelia e reconstituindo-se o prazo para apresentação de contestação. Em atendimento ao despacho de ID 26448146, a agravante recolheu o preparo em dobro, conforme guias e comprovantes acostados ao ID 26594526. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Sobre o ato citatório, o Código de Processo Civil assim dispõe: CAPÍTULO II DA CITAÇÃO Art. 246. A citação será feita: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital; V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei. A propósito, a Lei 11.419/2006, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, assim previu em seu artigo 6o: Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. Com efeito, possível a citação eletrônica no âmbito direito processual civil. Outrossim, a Portaria GC TJDFT 34/202, com o objetivo de dar continuidade à prestação jurisdicional durante a pandemia, estabelece o seguinte: Art. 3o As comunicações dos atos processuais devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico. Art. 4o O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Parágrafo único. Em caso de cumprimento da diligência por meio eletrônico caberá ao oficial de justiça promover as tratativas com o destinatário da ordem judicial para informar sobre a utilização da ferramenta. Art. 5o É facultado ao oficial de justiça realizar a citação preferencialmente por meio do sistema MICROSOFT TEAMS, a qual deverá ser gravada, ficando a gravação sob o poder e a guarda do oficial de justiça responsável pela prática do ato processual. § 1o No caso de citações realizadas por meio eletrônico, o oficial de justiça realizará diligência prévia para identificação do destinatário do mandado judicial, exigindo envio de cópia do documento de identidade ou apresentação de documento de identificação quando da execução da diligência por videoconferência. § 2o A validade do ato de citação, em caso de eventual questionamento, dependerá de efetiva análise judicial. § 3o A citação realizada por meio do sistema previsto no caput deste artigo abrangerá os mandados que estejam sob a guarda dos oficiais de justiça durante o regime diferenciado de trabalho, salvo nova determinação da Corregedoria da Justiça. Art. 6o Ressalvada a determinação judicial expressa de cumprimento presencial, os mandados de citação expedidos durante o regime diferenciado de trabalho também poderão ser cumpridos por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o oficial de justiça, além de cumprir o disposto no art. 4o desta Portaria, realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. § 1o Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial cientificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. § 2o Na hipótese de a parte citada via aplicativo de mensagem não comparecer aos autos, ficará a critério do juiz a necessidade de realização de nova diligência, de forma presencial, pelo oficial de justiça, ou reconhecimento de revelia. Na hipótese em comento, compulsando os autos de origem, observa-se que o Oficial de Justiça certificou o cumprimento do mandado de citação nos seguintes termos (ID 87682335): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 23/03/2021 às 19h, dirigi-me à(ao) QUADRA QC 1 RUA B, casa 11, JARDINS MANGUEIRAL (SÃO SEBASTIÃO) BRASÍLIADF CEP 71699-014, onde o esposo da requerida confirmou a residência e passou o número telefônico para contato da Sra. Patrícia Aguiar Nunes Gonçalves. Assim, certifico que em cumprimento ao r. mandado em tela, no dia 25/03/2021 às 14:58 horas, PROCEDI À CITAÇÃO de DUETTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, 18.222.339/0001-06, na pessoa de PATRÍCIA AGUIAR NUNES GONÇALVES, 994.796.561-91, através de seu telefone e aplicativo WhatsApp de n° (61) 99989-0869. Em ligação telefônica a destinatária da ordem judicial declarou que concordava com a intimação por telefone e envio da contrafé para seu aplicativo de WhatsApp. Ato contínuo fiz a leitura da ordem (por telefone) e em seguida enviei a contrafé (mandado/documentos) para o WhatsApp acima indicado. Desse modo dei integral cumprimento ao mandado em epígrafe e assim o restituo, devidamente certificado, para os devidos fins. Distrito Federal, 30 de março de 2021. Ao ID 87682336, considerando a determinação contida no art. 6o da Portaria GC 34/2021, o Oficial de Justiça anexou print do contato com a parte citanda e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. Ocorre que a agravante anexou ao presente instrumento (IDs 26443707 e seguintes) capturas de tela dos dias 25, 29 e 30 de março de 2021, nas quais o Oficial de Justiça solicita e reitera lhe seja encaminhado documento com foto, a fim de identificar o destinatário do ato, nos termos do §1o do artigo 5o da referida Portaria. Aliás, o oficial adverte que, sem tal confirmação, a citação teria que ser realizada presencialmente. Todavia, no dia seguinte, restou certificada a citação eletrônica, mesmo pendente o documento de identificação. Importante consignar, ainda, que os prints das mensagens trazidas pela agravante contêm dois tiques (√√) cinzas juntos, o que informa que a mensagem chegou ao aparelho do seu contato, ou seja, foi recebida, inexistindo, por outro lado, a certeza de que tenha sido lida, situação em que os dois tiques seriam azuis (√√). A propósito, não se olvida que os atos realizados pelo oficial de justiça são dotados de fé pública. No entanto, considerando as irregularidades constatadas quanto à confirmação da identidade e ciência pelo destinatário, revela-se prudente a suspensão da decisão agravada, a fim de que a questão possa ser mais bem avaliada por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora